Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701875-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS, LUCIRENE CRUZ DOS SANTOS AGRAVADO: AUTO MECANICA CAETANO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOMINGOS SILVA DOS SANTOS e LUCIRENE CRUS DOS SANTOS em face do acórdão de ID 34629815, que conheceu em parte do recurso e negou provimento ao Agravo Interno, ementado nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. NATUREZA EXECUTIVA LATU SENSU. IMPUGNAÇÃO. INCABÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CORRESPONDÊNCIA. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que não conheceu de petição intitulada como impugnação ao cumprimento de sentença por inadequação da via eleita. 2.1. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, visto que sua interposição não encontra correspondência no rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a sentença proferida na Ação de Despejo possui natureza executiva lato sensu, bem como restou configurada a preclusão. 3. No caso em análise, tendo em vista que os agravantes alegam falta de citação, o que constitui pressuposto processual, portanto, o seu acolhimento ocasionaria a extinção do processo de conhecimento e a desconstituição da sentença, já transitada em julgado, somente poderia ter sido alegado por meio de ação rescisória ou ação declaratória de nulidade, querela nullitatis. 4. Não houve violação do dever de lealdade e boa-fé, pois as partes limitaram-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1415374, 07018752620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconformado, os embargantes opuseram Embargos de Declaração de ID 34939684, aduzindo a ocorrência de contradição e omissão no julgado. Explicam que na decisão agravada, o juízo de primeiro grau esquivou-se de analisar questão de ordem pública, a saber, a ausência de citação. Apontam que as decisões do Egrégio TJDFT estão em completa contradição aos precedentes do STJ. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. Prequestionam a matéria. Intimados se persistia o interesse recursal, ante a desocupação do imóvel, no ID. 35037672, os embargantes apresentaram resposta na petição de ID 35237942. Contrarrazões do embargado de ID 3543238, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, novamente, pelo pedido de litigância de má fé e, pela condenação em honorários advocatícios. Intimado a ser manifestar acerca de eventual condenação por litigância de má-fé alegada pelo embargado, os agravantes apresentaram petição no ID 35535711. É o relatório. DECIDO. Observo que os presentes Embargos de Declaração não merecem ultrapassar a barreira de conhecimento. Compulsando os autos, verifica-se que a parte interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão que não conheceu petição intitulada como impugnação ao Cumprimento de Sentença. O recurso não foi conhecido, conforme a decisão de ID 32200347, porque a decisão não se amoldava ao rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, nem às exceções estabelecidas no REsp 1.696.396/MT. Em face dessa decisão foi oposto Embargos de Declaração de ID 32381432, de teor idêntico ao atualmente analisado, o qual restou rejeitado pela decisão de ID 32406667. Em face dessa decisão foi interposto Agravo Interno, o qual restou conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido, pelo acórdão objeto do atual recurso. Destaco que a parte reitera os argumentos já apresentados e já refutados de que o Agravo de Instrumento estaria fundamentado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e que se trataria de matéria de ordem pública, sendo necessária sua análise. O recurso não pode ser conhecido por dois motivos, inicialmente porque a questão está preclusa, bem como pelo fato de que os novos Embargos de Declaração só podem discutir vício do acórdão contra o qual eles foram interpostos. Segundo a jurisprudência, é pacífico o entendimento que a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão anterior. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS QUE REITERAM OS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE VEICULADOS, OS QUAIS, AINDA CONDIZEM COM O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL, CUJA INSTÂNCIA SEQUER FOI ABERTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CPFL REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 1.649.929/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26/03/2021; EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 20/02/2018). 2. Segundos Embargos de Declaração da CPFL rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (...) 4. Em primeiro lugar, registra-se que na oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido no julgamento de anteriores Embargos de Declaração, a discussão a respeito dos vícios do art. 1.022 do CPC é restrita à demonstração de vício no decisum que apreciou os Aclaratórios imediatamente antecedentes. (...) 15. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1725911/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 03/08/2021) É incabível a discussão acerca da mesma matéria aventada nos primeiros embargos, porque o recurso de Embargos de Declaração não permite a rediscussão de mérito, além do que, a matéria está preclusa, pois já analisada na decisão de ID 32406667. Acrescento ainda, que em nenhum momento o recurso indicou vício passível de correção no julgado do Agravo Interno. Em verdade, os embargantes sustentam os mesmos argumentos de nulidade processual por ausência de citação, questão já discutida pelo juízo de primeiro grau e por esta egrégia Turma Cível, com clara intenção protelatória. Dito isso, necessário aplicar a multa prevista no art. 81, do CPC. O referido código considera litigância de má-fé a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Confira-se: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. A respeito do tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 1. Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14.” (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11a ed. revista ampliada e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 226). Portanto, tendo em vista a conduta não tolerada pelo ordenamento jurídico civil, a condenação dos embargantes é medida que se impõe no presente caso, uma vez que opõem recurso com intuito manifestamente protelatório para procrastinar a celeridade do processo, devendo indenizar o embargado em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, pedido feito pelo embargado em contrarrazões, não há que se falar, pois o Código de Processo Civil, no art. 85, § 11, pressupõe anterior condenação em honorários, o que não é o caso, pois se trata de hipótese de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2022 16:10:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador